Tribunal: STF
Processo: ARE 1131418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE OFERECIMENTO, TROCA, DISPONIBILIZAÇÃO, TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO, PUBLICAÇÃO OU DIVULGAÇÃO DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ARTIGO 241-A DA LEI 8.069/1990. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.